Tribunal: TJSP
Processo: 1016107-47.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais. Indícios de prospecção irregular da parte autora pelo escritório que promove a ação. Elevado número de ações da mesma advogada, sobre igual matéria e no mesmo foro. Despacho que mandou o autor comparecer em cartório para confirmar que tinha ciência da propositura e de seus fundamentos. Medida que,

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais. Indícios de prospecção irregular da parte autora pelo escritório que promove a ação. Elevado número de ações da mesma advogada, sobre igual matéria e no mesmo foro. Despacho que mandou o autor comparecer em cartório para confirmar que tinha ciência da propositura e de seus fundamentos. Medida que, embora não esteja nominalmente prevista na lei, é compatível com o poder geral de cautela que ela confere ao Juiz e que no caso concreto se justificava. Falta de atendimento que autorizava a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. Recurso improvido.